Tribunal: TJDFT
Processo: 0748006-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO DE DESPESAS PAGAS IN NATURA. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, rejeitou a impugnação do executado, o qual pleiteava a compensação dos valores pagos in natura (mensalidade escolar, transporte, material e outras despesas) com a pensão fixada em pecúnia. O juízo de origem afastou a compensação sob o fundamento de que o pagamento deveria ocorrer na forma determinada no título judicial. O agravante busca a reforma da decisão para reconhecimento da compensação ou, subsidiariamente, a adequação do valor devido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível compensar os valores pagos in natura com a obrigação alimentar fixada em pecúnia, diante da anuência da representante legal da alimentanda e da possibilidade de enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
3. A compensação de valores pagos in natura com a obrigação alimentar fixada em pecúnia é, em regra, vedada, nos termos do art. 1.707 do Código Civil.
4. No entanto, a jurisprudência tem mitigado essa vedação quando há anuência do credor e a prestação in natura atende diretamente às necessidades essenciais do alimentando, evitando o enriquecimento sem causa.
5. No caso concreto, ficou demonstrado que o executado custeou despesas escolares da filha, incluindo mensalidade, transporte e material, conforme reconhecido pela própria genitora da alimentanda na inicial do cumprimento de sentença.
6. A ausência de pagamento em pecúnia, diante da assunção dessas despesas essenciais, deve ser considerada para fins de compensação, sob pena de enriquecimento ilícito da credora.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1913418, 0711519-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 28/08/2024, DJe 10/09/2024; Acórdão 1234961, 0722482-65.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 04/03/2020, DJe 04/05/2020.